Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 231, §3o, DO CPC. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. Cabe ao Relator, nos termos do artigo 1.007, §7o, do Código de Processo Civil, intimar o recorrente para sanar vício relativo ao equívoco no preenchimento da guia de custas, na hipótese de haver dúvida quanto ao recolhimento. Não obstante o mencionado dispositivo legal fixe prazo de 5 dias para que o recorrente sane o vício, o agravante não pode ser prejudicado no caso de o magistrado determinar que o vício seja sanado em prazo diverso, no caso, de 10 dias. Havendo o recolhimento do preparo recursal regularmente, o recurso deve ser admitido. Tratando-se de ato que necessite ser praticado diretamente pela parte, sem a intermediação de representante judicial, será considerado como termo inicial para o começo do prazo a data de sua efetiva intimação (artigo 231, §3o, do Código de Processo Civil). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à incidência das astreintes, que deve se dar a partir da data em que realizada a intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação de fazer. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. O valor fixado para as astreintes deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. A multa fixada em patamar excessivo e desproporcional deve ser reduzida.